Tribunal: TJMT
Processo: 1003793-44.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003793-44.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUAN DA SILVA MALONYAI - CPF: 073.052.631-33 (ADVOGADO), EVERTON NERES DE ARAUJO ALENCAR - CPF: 049.966.711-57 (PACIENTE), EDUARDA CARDOSO MENDES - CPF: 045.246.921-00 (ADVOGADO), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), EDUARDA CARDOSO MENDES - CPF: 045.246.921-00 (IMPETRANTE), LUAN DA SILVA MALONYAI - CPF: 073.052.631-33 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 021.949.651-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTEMIR ARAUJO DE ALENCAR - CPF: 976.496.431-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO JOSE DE LIMA NETO - CPF: 057.815.473-04 (VÍTIMA), JHONATA WILIAN DA SILVA CABREIRAS - CPF: 062.669.571-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003793-44.2023.8.11.0000

PACIENTE: EVERTON NERES DE ARAUJO ALENCAR
IMPETRANTE: EDUARDA CARDOSO MENDES, LUAN DA SILVA MALONYAI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE DISSIMULAÇÃO E COM RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, E CORRUPÇÃO DE MENORES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE CONCRETA DEMONSTRADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – REINCIDÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INEXISTÊNCIA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não existe constrangimento ilegal na decisão que decretou a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face da periculosidade concreta demonstrada pelo
modus operandi
empregado na prática delituosa, cujo crime foi perpetrado com dissimulação no intuito de ludibriar a vítima, que contou com a participação de adolescente, e foi cometido mediante concurso de pessoas.

Não
há falar em inidoneidade da fundamentação do decreto prisional calcado na garantia da ordem pública, haja vista a existência de condenação transitada em julgado em desfavor do paciente, pela prática de crime cometido mediante violência e grave ameaça [roubo majorado], tudo a demonstrar que a manutenção da custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos, comprometendo a paz social.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43]
.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Inocorre ofensa ao princípio da homogeneidade, ao argumento de que não existem provas em desfavor do paciente, uma vez que sua participação na empreitada delituosa é questão a ser dirimida na instrução preliminar [fase do
judicium accusationis
], sendo absolutamente prematuro reconhecer, neste momento, a falta [ou a fragilidade] de elementos probatórios a corroborar a participação do beneficiário nos crimes que lhe foram imputados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003793-44.2023.8.11.0000

PACIENTE: EVERTON NERES DE ARAUJO ALENCAR
IMPETRANTE: EDUARDA CARDOSO MENDES, LUAN DA SILVA MALONYAI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Luan da Silva Malonyai e Eduarda Cardoso Mendes, em favor de Everton Neres de Araújo Alencar, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado mediante dissimulação e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, inciso IV, do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B do ECA], apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop.

Os impetrantes aduzem que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente sem a devida fundamentação.

Assinalam que o paciente não cometeu crime algum, pois apenas acompanhava o acusado Lucas.

Consignam que o beneficiário
“não tinha ciência alguma de que o colega Lucas e Jhonata praticariam o homicídio”
, não caracterizando identidade de infração penal,
“pois o resultado foi diverso do acordado”
, uma vez que o paciente não foi até o local para cometer o crime contra a vida, mas apenas para
“socorrer a suposta namorada do amigo”
.

Argumentam a ilegalidade da prisão, pois a autoridade coatora teria apenas citado artigo de lei, sem fundamentar em nenhum momento sua decisão.

Suscitam a ocorrência de ofensa ao princípio da homogeneidade, tendo em vista que
“possivelmente o réu será absolvido, pois não existe prova alguma no processo de que o agente praticou ou quis praticar alguma conduta criminosa”
.

Invocam os predicados pessoais do paciente, destacando que possui dois filhos menores que dependem de seu sustento, além de ocupação lícita e residência fixa.

Postulam, ao final, a revogação da prisão, com a expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida.

Dispensadas as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003793-44.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Everton Neres de Araújo Alencar
– em concurso de pessoas com outros três acusados
[1]
–, a prática dos crimes de homicídio qualificado mediante dissimulação e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, inciso IV, do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B do ECA], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
1º FATO – Do crime de homicídio qualificado

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
9 de outubro de 2022
, por volta de
1h06min
, na Avenida das Águias, no bairro Maria Vindilina I, nas proximidades do ‘Bar do Canecão’, nesta cidade de Sinop/MT, os réus
EVERTON NERES DE ARAÚJO ALENCAR
, LUCAS DE SOUSA CARVALHO, VALQUÍRIA PEREIRA DOS SANTOS e WALTEMIR ARAÚJO DE ALENCAR, em conjunto com o adolescente
Jhonata Willian da Silva Cabreiras
(17 anos), unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso, agindo com evidente
animus necandi
(vontade de matar),
utilizando-se de arma branca
, mediante
dissimulação
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
, mataram a vítima
GERALDO JOSÉ DE LIMA NETO
, conforme faz prova o laudo pericial de necropsia de ID n. 107568084.

2º FATO – Do crime de corrupção de menores

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima citadas,
EVERTON NERES DE ARAÚJO ALENCAR
, LUCAS DE SOUSA CARVALHO, VALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS e WALTEMIR ARAÚJO DE ALENCAR, com consciência e vontade,
corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente Jhonata Willian da Silva Cabreiras
, de 17 (dezessete) anos de idade, com ele praticando a infração penal descrita no artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal, ou induzindo-o a praticá-lo.

Ressai dos autos que a acusada
VALQUÍRIA
manteve um relacionamento de sete anos com a vítima GERALDO e, na ocasião dos fatos, eles estavam separados há cerca de dois meses, estando a ré em um
novo relacionamento
com o denunciado
LUCAS
.

Apurou-se nas investigações policiais que,
na data dos fatos
, a acusada
VALQUÍRIA
, previamente
ajustada
com os demais denunciados, ligou para a vítima, atraindo-a ao ‘Bar do Canecão’, chamando-o para conversar sobre o relacionamento, sem demonstrar a real intenção homicida – mediante
dissimulação
.

Posteriormente, estando a vítima no local combinado, a ré
VALQUÍRIA
contatou
LUCAS
por telefone, ocasião em que este e os demais acusados
EVERTON
, LUCAS e WALTEMIR, em conjunto com o adolescente Jhonata Willian da Silva Cabreiras, utilizando-se de um veículo Fiat Uno, de cor branca, placa LXZ-40851, deslocaram-se ao ‘Bar do Canecão’, sendo que, ao chegarem no local, visualizaram a vítima GERALDO conversando com a ré VALQUIRIA, nas proximidades do bar, tendo, então, parado o veículo.

Ato contínuo, os acusados
EVERTON
, LUCAS e WALTEMIR e o adolescente Jhonata Willian, em superioridade numérica,
correram atrás da vítima
, instante em que o adolescente a segurou e, enquanto
os demais prestavam amplo apoio moral
com suas presenças físicas, o acusado LUCAS efetuou
diversos golpes de arma branca
em desfavor da vítima GERALDO –
recurso que dificultou a defesa da vítima
, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de ID n. 107568084, bem como o acusado
WALTEMIR
chutou a vítima após ela cair no chão, e, em seguida,
todos se evadiram do local
, inclusive a ré VALQUIRIA, na condução de seu veículo Fiat Palio”.

Por ocasião do oferecimento da denúncia, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop pugnou, dentre outros, pela decretação da prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“Deveras, no caso em apreço, a prisão se faz necessária para
garantia da ordem pública
, visto que o evento em contorno rendeu ensejo a profundo abalo na comunidade local, notadamente em razão do
modus operandi
empregado
pelos denunciados durante a empreitada criminosa –
gravidade concreta
, uma vez que, conforme restou apurado, os denunciados
mediante dissimulação
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
, mataram a vítima GERALDO JOSÉ DE LIMA NETO, conforme faz prova o laudo pericial de necropsia de ID n. 107568084.

Outrossim, extrai-se que os denunciados
EVERTON NERES DE ARAÚJO ALENCAR
, LUCAS DE SOUSA CARVALHO, VALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS e WALTEMIR ARAÚJO DE ALENCAR
corromperam o adolescente Jhonata Willian da Silva Cabreiras com eles a praticar o crime de homicídio qualificado
.

Conforme consta das investigações, o acusado LUCAS, ao ser interrogado perante a autoridade policial, confessou a autoria delitiva, afirmando ter corrido atrás da vítima e desferido os golpes de faca, contudo, negou o envolvimento da ré VALQUÍRIA, afirmando que o crime não foi planejado, mas sim aconteceu por acaso, pois teria visto VALQUÍRIA e a vítima GERALDO conversando no bar, sendo que a vítima estava agredindo VALQUÍRIA. Ainda,
negou o envolvimento dos demais denunciados
.

Por sua vez, o adolescente
Jhonata Willian
, quando ouvido perante a autoridade policial, confirmou participação no crime, afirmando que, no dia dos fatos, estava bebendo com os réus
EVERTON
e WALTEMIR quando LUCAS chegou no local dizendo que estava sendo ameaçado pela vítima GERALDO. Ainda, disse que LUCAS estava se relacionando com VALQUÍRIA e que GERALDO havia descoberto, passando a ameaçá-lo. Outrossim, narrou que
VALQUÍRIA foi até o local e conversou com LUCAS, saindo depois
.

No mais, confirmou que
saíram os quatro de carro atrás da vítima
, sendo que, ao encontrá-la, correram atrás dela, afirmando que
segurou a vítima pelo pescoço
, instante em que
LUCAS desferiu os golpes de faca e o réu WALTEMIR chutou a vítima já caída no chão atingida
.

Ademais, o acusado
EVERTON
, corroborando a versão do adolescente, quando interrogado pela autoridade policial, confirmou que estavam reunidos bebendo quando LUCAS chegou ao local, bem como afirmou que VALQUÍRIA foi até lá conversar com LUCAS, saindo depois. Ainda, disse que, após VALQUÍRIA sair, LUCAS recebeu uma ligação dela dizendo que seu ex-marido (GERALDO) queria lhe sequestrar, ocasião em que
todos saíram de carro atrás da vítima
. Confirmou que LUCAS desferiu as facadas na vítima, bem como disse que
não tinha ciência que LUCAS mataria a vítima
.

A seu turno, o acusado WALTEMIR ARAÚJO DE ALENCAR, quando interrogado perante a autoridade policial, confirmou a versão apresentada pelo réu EVERTON, bem como disse que,
no momento do crime, deu um chute na vítima, mas não havia percebido que LUCAS havia esfaqueado ela
. Outrossim, disse que, após o crime, LUCAS e VALQUÍRIA se encontraram no Parque de Exposição, local em que VALQUÍRIA estava esperando LUCAS.

Além disso, após autorização de busca e apreensão, a autoridade policial apreendeu o veículo utilizado no crime na residência do acusado LUCAS, bem como, após quebra de sigilo, a autoridade policial identificou ligações entre LUCAS e VALQUÍRIA, antes e após o crime.

A propósito, salienta-se que aos representados é imputada a prática de crime hediondo, sendo de elevada gravidade e suficiente para abalar a ordem social, como ocorreu concretamente.

Induvidoso que a sociedade não admitirá que, após a prática de conduta tão grave, os representados permaneçam no meio social, imperando a insegurança e a sensação de ausência de Justiça.

A prisão se faz necessária tanto para acautelar o meio social, abalado pelo crime repugnante, como também para a manutenção do prestígio e segurança da atividade jurisdicional, que é sempre posta à prova em casos que tais, de grande repercussão, em que a sociedade espera uma resposta enérgica e célere.

De mais a mais, vale registrar, ainda, que a pena máxima em abstrato do referido crime satisfaz o requisito processual inserto no artigo 313, I, do CPP.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por sua agente signatária, pugna pela
CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA
, decretada no bojo da medida cautelar PJE 1000617-12.2023.811.0015,
em PRISÃO PREVENTIVA
de LUCAS DE SOUSA CARVALHO e VALQUÍRIA PEREIRA DOS SANTOS e a
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
DE
EVERTON NERES DE ARAÚJO ALENCAR
e WALTEMIR ARAÚJO DE ALENCAR, pois presentes os requisitos, fundamentos e condições de admissibilidade da prisão processual (CPP, art. 312 e art. 313, I)”.

O juízo de origem, por sua vez – acolhendo a pretensão ministerial –, decretou a prisão preventiva do paciente, assim fundamentando:

“II. Pois bem. Com relação ao pedido da decretação de prisão preventiva dos acusados, narra a denúncia que, em 9.10.2022, por volta de 1h06min, na Avenida das Águias, no bairro Maria Vindilina I, nas proximidades do ‘Bar do Canecão’, nesta cidade de Sinop/MT, os denunciados
Everton Neres de Araújo Alencar
, Lucas de Sousa Carvalho, Valquíria Pereira dos Santos e Waltemir Araújo de Alencar, em conjunto com o adolescente Jhonata Willian da Silva Cabreiras (17 anos), unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso, utilizando-se de arma branca, mediante
dissimulação
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
, mataram Geraldo José de Lima Neto, conforme faz prova o laudo pericial de necropsia [ID. 107568084]. Concomitantemente,
os acusados corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente Jhonata Willian da Silva Cabreiras, de 17 (dezessete) anos de idade
, com ele praticando a infração penal acima relatada.

Consta dos autos que a vítima Geraldo José de Lima Neto e a denunciada Valquíria Pereira dos Santos mantinham relacionamento há mais de 7 (sete) anos e, há cerca de dois meses antes da data dos fatos, o casal teve um desentendimento, e Valquíria deixou o domicílio do casal. Outrossim, é dos autos que a acusada estava em um novo relacionamento, com o denunciado Lucas de Sousa Carvalho.

Infere-se que, na data dos fatos,
Valquíria ligou várias vezes para Geraldo
, e
combinou com a vítima de se encontrarem
no ‘Bar Canecão’, sob
o pretexto de conversarem sobre o relacionamento deles
.

Ato contínuo, a acusada Valquíria entrou em contato com Lucas, ocasião em que este, juntamente com os demais acusados
Everton Neres de Araújo Alencar
, Waltemir Araújo de Alencar e o adolescente Jhonata Willian da Silva Cabreiras, deslocaram-se para o ‘Bar Canecão’ e visualizaram a vítima conversando com a acusada.

Em seguida, aproveitando-se da superioridade numérica em que se encontravam, os acusados Lucas,
Everton
, Waltemir e o adolescente Jhonata correram atrás da vítima Geraldo, quando esta estava de saída do bar. Consta que
os acusados perseguiram e cercaram a vítima
; o adolescente Jhonata segurou a vítima pelo pescoço, enquanto o acusado Lucas desferiu diversos golpes com uma arma branca contra Geraldo José de Lima Neto, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia [ID. 107568084]; o acusado Waltemir chutou a vítima quando esta caiu ao solo, em seguida, todos os acusados se evadiram do local, deixando a vítima caída ao chão.

Na decisão proferida em 12.12.2022 [Medida Cautelar Criminal n. 1020350-95.2022.8.11.0015], foi acolhida a representação da autoridade policial e decretada a prisão temporária dos acusados Lucas de Sousa Carvalho e Valquíria Pereira dos Santos, prorrogada, em 17.1.2023, nestes autos (durante a fase de inquérito policial) fora prorrogada a referida prisão pelo prazo de 30 (trinta) dias [art. 2º, §4º, Lei 8.072/90], encerrando-se hoje (17.2.2023) a mencionada programação.

Consta das folhas de antecedentes criminais juntadas aos autos que Lucas de Sousa Carvalho já responde a um auto de Prisão em Flagrante (APFD n. 1020061-65.2022.8.11.0015 – ‘crimes do sistema nacional de armas’) uma ação penal pública (APP n. 1020547-50.2022.8.11.0015 – ‘receptação’), ambos em trâmite por este Juízo da 1ª vara criminal de Sinop. Por sua vez,
Everton Neres de Araújo Alencar
é
reincidente
e já responde a um processo executivo de penas (PEP n. 2000034-49.2019.8.11.0015), em trâmite pelo Juízo da 3ª vara criminal local (condenado por este juízo – sentença transitada em julgado aos 3.7.2017 – à pena privativa de liberdade de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, como incurso no art. 157, § 2º, do CP, nos autos da APP n. 15689-37.2015.8.11.0015: pena remanescente 2 anos, 5 meses e 12 dias) [atestado de penas em anexo].

O
fumus commissi delicti
resta caracterizado pela materialidade evidenciada nos BO/PJC’s n. 2022.279394 e 2022.348080 [ID. 107568082, 107566551], Laudo de necropsia [ID n. 107568084], Laudo necropapiloscópico [ID. 107568085], relatório de investigação policial [ID. 107568245], Laudo Pericial de local de crime [ID. 110311739], aliados aos arquivos de mídia [ID’s. 107566150/107566177] e declarações das testemunhas perante a autoridade policial.

Quanto à autoria delitiva, verifica-se dos fatos expostos alhures sobre o presente caso que,
existem indícios suficientes recaindo sobre os denunciados
, considerando que as provas colhidas até o presente momento, revelam que Lucas de Sousa Carvalho, Valquíria Pereira dos Santos,
Everton Neres de Araújo Alencar
e Waltemir Araújo de Alencar participaram do crime de homicídio da vítima Geraldo José de Lima Neto.

No que tange ao
periculum libertatis
, no caso em comento, como já dito, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual qual seja: garantia da ordem pública, sobretudo considerando a gravidade em concreto da conduta e periculosidade real dos agentes, constatadas a partir das circunstâncias pessoais dos denunciados, em especial seus registros criminais.

Por esse ângulo, conforme extrato de antecedentes criminais do acusado
Everton
extraídos do Sistema de Expedição de Certidão (SEC) acostados aos autos (ID n. 107576654), verifica-se que o autuado
possui outros registros criminais pelos crimes de roubo majorado e tráfico ilícito de entorpecentes
. Do mesmo modo, o acusado Waltemir responde a um termo circunstanciado referente ao delito de ameaça.

Ressoa dos depoimentos colhidos nos autos, a confirmação da participação dos irmãos
Everton
e Waltemir na empreitada criminosa ora em comento, sendo que segundo consta, ambos ajudaram a segurar a vítima, bem como que Waltemir havia dado um chute na vítima enquanto esta estava caída ao solo.

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade dos denunciados haja vista o risco de que, em liberdade, venham a encontrar os mesmos estímulos que os levaram a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação do representado preventivamente.

Deveras, se mostra eminentemente necessária a decretação de prisão preventiva dos acusados Lucas de Sousa Carvalho, Valquiria Pereira dos Santos,
Everton Neres de Araújo Alencar
e Waltemir Araújo de Alencar, visando garantir a ordem pública e, inclusive, por conveniência da instrução criminal.

O
modus operandi
utilizado na empreitada criminosa, com dissimulação da ex-convivente no intuito de ludibriar a vítima (combinando encontro para ‘conversarem sobre o relacionamento’), a participação de adolescente, concurso de pessoas, aliado à motivação do crime, demonstra que,
in casu
, a conduta dos réus extrapola a normalidade do tipo.

III. Com estas razões, presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, decreto as prisões preventivas dos acusados Lucas de Sousa Carvalho, Valquiria Pereira dos Santos, Everton Neres de Araújo Alencar e Waltemir Araújo de Alencar, para garantia da ordem pública, e por conveniência da instrução criminal”.

Ao contrário do asseverado pelos impetrantes, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se idoneamente fundamentada, lastreada na garantia da ordem, não apenas em virtude do
modus operandi
empregado na empreitada delituosa – evidenciando a periculosidade concreta dos agentes –, como também em face de sua
reincidência
, tendo em vista a existência de condenação definitiva pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas [art. 157, § 2º, II, do CP], pelo qual foi condenado à reprimenda de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, cumprindo sua pena em regime semiaberto.

Além disso, diferentemente do alegado pela defesa, não houve simples menção aos artigos de lei, sendo que a autoridade coatora sustentou, a partir de base empírica extraída dos autos, os indícios suficientes de autoria [
fumus commissi delicti
] em relação ao paciente, demonstrando, ainda, a presença do
periculum libertatis
, a autorizar a decretação da prisão preventiva.

No dizente à alegação de que não
“cometeu crime algum”
, que não praticou nenhum ato executório, ou que
“não foi até o local para cometer um homicídio, mas apenas para socorrer a suposta namorada do amigo”
, fato é que, consoante assente entendimento jurisprudencial
“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”
[Enunciado n. 42].

De mais a mais, ainda que Everton sustente que
“não praticou nenhuma conduta para causar o resultado causa mortis”
, ele admitiu que acompanhou os demais acusados [Lucas, Waltemir e o adolescente Jhonata] até o estabelecimento comercial onde os fatos ocorreram, auxiliando, em tese, no cometimento do homicídio.

Tanto é que, após o crime, todos se evadiram no automóvel em que se dirigiram para lá.

Nesse diapasão,
data maxima venia
, se Everton não teve qualquer participação no homicídio, em tese não havia razões para empreender fuga do local com os demais envolvidos no crime.

De toda sorte, a questão atinente à participação [ou não] do paciente na prática do homicídio é matéria que será melhor examinada na fase de instrução preliminar.

Some-se a isso que não possui a menor plausibilidade a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que a existência ou não de provas em desfavor do paciente, repita-se, é questão a ser dirimida na instrução preliminar [fase do
judicium accusationis
], sendo absolutamente prematuro reconhecer, na atual quadra processual, a falta [ou a fragilidade] de elementos probatórios a corroborar a participação de Everton na empreitada delituosa.

Por fim, insta salientar que
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado n. 43].

Forte em tais razões, o fato de o paciente possuir dois filhos que dependem de seus cuidados, exercer trabalho lícito [supostamente fazendo diárias em alguns períodos na Construtora Inovare, cuja declaração de trabalho sequer consta a qualificação de seu subscritor], e residência fixa, não são motivos suficientes para arrefecer a segregação cautelar, notadamente quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, em especial o risco concreto de reiteração da prática delitiva, tendo em vista a condição de reincidente do paciente, aliado ao
modus operandi
empregado na empreitada delituosa, evidenciando a periculosidade concreta dos agentes.

Assim, demonstrada a pertinência da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas, máxime porque eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
EVERTON NERES DE ARAÚJO ALENCAR
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Lucas de Sousa Carvalho, Valquíria Pereira dos Santos e Waltemir Araújo de Alencar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023